Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR SOBRE O PATRIMONIO DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O arresto de bens como garantia da satisfação da execução é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.
2. A existência de laudo de avaliação de imóvel de titularidade de um dos sócios, que supera o valor da execução, corrobora o não cabimento da medida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.